Tribunal: TJES
Processo: 0001121-11.2018.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
Acórdão

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO -

RE
CONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – DEMAIS
PROVAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
–
VALOR ESPECIAL DA PALAVRA DA VÍTIMA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO POR MENOR IMPORTÂNCIA – INAPLICÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Embora o reconhecimento realizado pela vítima tenha ocorrido sem as formalidades previstas no art. 226 do CPP é possível firmar a convicção a respeito da autoria delitiva com base em outros elementos de prova.

2
.
A

palavra da vítima têm valor probante, nos crimes contra o patrimônio, ocorridos na clandestinidade, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos.

3. Esse Egrégio Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no que tange a impossibilidade de aplicação da causa de aumento relativa a participação de menor importância diante da comprovação de que o agente agiu de forma consciente e a sua atuação foi fundamental para o sucesso do evento delitivo - dando cobertura ao seu comparsa e promovendo a fuga do local. Precedentes.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001121-11.2018.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO BENTO VERONEZ e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001121-11.2018.8.08.004
2

DATA DA SESSÃO: 22/11/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTÔNIO BENTO VERONEZ
e
CLAUDIOMAR MARION SILVA
, em face da r. Sentença proferida a fls. 136/140, pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-os às penas de
5 (cinco)

anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa,
pela prática da conduta descrita no artigo 158, §1°, do Código Penal.

Nas razões no ID 6055490, a defesa pugna pela nulidade absoluta do reconhecimento extrajudicial do apelante
CLAUDIOMAR MARION SILVA
, por estar em desacordo com o que prevê o artigo 226, do Código de Processo Penal.

Requer, ainda, a absolvição dos apelantes
ANTÔNIO BENTO VERONEZ
e
CLAUDIOMAR MARION SILVA
, diante da ausência de provas do cometimento do crime, bem como de sua autoria. Subsidiariamente, requer a desclassificação do artigo 158, para os crimes previstos nos artigos 345, 129 e 147, todos do Código Penal.

Por fim, caso permaneça a condenação pelo crime previsto no artigo 158, pleiteia-se em favor do apelante
CLAUDIOMAR MARION SILVA
a causa de diminuição prevista no artigo 29, §1°, do Código Penal, em sua fração máxima de 1/3 (um terço).

Contrarrazões no ID 6055495, bem como parecer da Procuradoria de Justiça (ID 6102904), ambos pelo desprovimento do recurso.

É

o

relatório.

À Revisão
.

*

O SR. ADVOGADO RENATO BRASIL CANUTO:-

Excelentíssimo Relator Raimundo Siqueira Ribeiro, pessoa na qual saúdo toda a colenda Câmara; doutos advogados, serventuários e estudantes;

Essa apelação trata da inconformidade dos apelantes com a decisão, em muito equivocada, do Juízo
a quo
, em total dissonância dos princípios norteadores do Direito Penal pátrio.

Os réus foram denunciados pelo Parquet do Estado do Espírito Santo, pelos crimes de roubo, com a agravante pelo concurso de pessoas e extorsão, com a agravante pelo concurso de pessoas, sob a acusação de, junto com outros dois suspeitos não identificados, terem constrangido a vítima Eliezer Almeida Paulo, mediante violência e grave ameaça, com o emprego de arma de fogo e de um facão, com o intuito de obterem para si vantagem econômica indevida, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), e, na ocasião, tendo subtraído o celular da vítima.

Contudo, as provas robustas, positivas e fundadas em dados concretos, que identificam tanto a autoria quanto a materialidade, para que se possa ter a convicção de estar correta a solução condenatória, de fato não existem ou são notoriamente frágeis. Vejamos: a suposta vítima alega que atendeu uma extorsão, foi ao banco, sacou R$30.000,00 (trinta mil reais) e foi até a propriedade rural em que os apelantes criavam abelhas, que foram mortas pelo próprio declarante, como ele mesmo diz. Um crime ambiental, portanto; e deixou o dinheiro no meio da vegetação.

De pronto, já se reconhece uma fantasiosa história. Uma agência bancária do interior do Estado, Rio Novo do Sul, onde se faz um saque de R$30.000,00 (trinta mil reais) sem prévio agendamento. Segundo o depoimento da suposta vítima, o segurança do banco o acompanhou até a propriedade rural, para levar o dinheiro e deixar no meio da plantação e, ainda, sendo o resultado de uma extorsão?

Mas, se superarmos todas as questões, ainda há alguns pontos que não podem ser superados. A suposta vítima alega que foram contadas diversas lesões, inclusive, tendo a percepção de ter fraturado uma costela. Portanto, agressões graves. Entretanto, dez dias após os fatos, fez um exame de corpo de delito, onde nada se apurou.

A suposta vítima alega como data do fato o dia 02/08/15. Isso está registrado nos autos. Entretanto, o comprovante de depósito do Banco do Brasil data de 27 de julho de 2015. O comprovante está acostado às fls. 51.

A suposta vítima afirma que conhece dois dos indivíduos que o abordaram, sendo que o sobrenome dos dois é Veronez. Entretanto, esse depoimento posterior indica Claudiomar, que não tem esse sobrenome.

Ela também indica que eles usavam um veículo Gol. Está registrado no depoimento da Polícia. Entretanto, após o senhor Claudiomar ser chamado à Polícia e informar que possuía um Uno, a suposta vítima alterou o seu depoimento para dizer que, na verdade, era um veículo Fiat Uno. Ele disse que sacou R$30.000,00 (trinta mil reais) na segunda-feira e deixou no lugar que os agentes determinaram. Ou seja, no campo onde as abelhas eram cultivadas. Disse que foi ao hospital, mas o raio-X não estava funcionando. Então tomou medicamentos por conta própria. Ou seja, mais uma alegação sem qualquer fundamentação de prova.

Em seu depoimento, disse que conheceu os denunciados, todos eles, quando começaram a cultivar abelhas no terreno do senhor Marinho. Então, se já conhecia os denunciados previamente, por que não mencionou o nome do Claudiomar no seu primeiro depoimento na esfera policial?

Disse, também, que conseguiu sacar o dinheiro na segunda-feira, após os eventos que se deram domingo, fora do horário bancário, com a ajuda de um gerente conhecido. Entretanto, não mencionou o nome desse gerente, por conseguinte, o mesmo não foi ouvido em momento algum da instrução, quer seja do inquérito policial ou do processo. Na verdade, ao ser indagado pela advogada dativa, mencionou que não sabe o nome do gerente, o seu conhecido gerente, onde ele não sabe o nome.

Disse também, que foi deixar o dinheiro solicitado onde as abelhas ficavam, na companhia de duas pessoas, que eram Alex, servidor da Prefeitura, e Vanderlan Salfer, segurança do Banco do Brasil. Entretanto, nenhuma dessas duas pessoas foram mencionadas em momento algum anteriormente, por conseguinte, não foram ouvidas.

A suposta vítima também alega que, na segunda-feira, após os fatos, uma pessoa indagou se ele havia perdido o celular, sendo que tal pessoa informou que havia um celular mais para cima. Que pessoa é essa? Não existe nos autos. Também não foi ouvida, quer seja no inquérito policial ou no processo.

Afirmou que acha que quem pegou o dinheiro era a pessoa de nome Wender, que trabalha na pedreira Elias Calvi. Entretanto, essa pessoa supostamente chamada Wender, nunca foi identificada pela Polícia. Portanto, também não foi ouvida.

Afirmou ter sido agredido fortemente, inclusive, supondo ter fraturado uma costela, mas depois disse que, após a agressão, foi para a lida, na roça, tirar leite e tratar a plantação.

Afirmou que os denunciados, nem antes nem depois do episódio do envenenamento que ele fez com as suas abelhas, procuraram o depoente. E nem mesmo o depoente os procurou, o que também não está em sintonia com os casos de extorsão. Geralmente, nos casos de extorsão, o agente ameaça a vítima previamente de algum modo. Neste caso, os denunciados nunca procuraram a vítima, nas suas próprias palavras.

No depoimento da esposa do senhor Eliezer, ela diz que, após a alegada extorsão, ele foi tirar leite das vacas e ajeitar as coisas na roça. E afirma, categoricamente, nos autos do processo, está registrado, que o seu marido disse que a extorsão não teria qualquer relacionamento com o desentendimento relacionado com as abelhas e que ele não sabia quem foram seus agressores. Portanto, não podendo identificá-los.

Da mesma forma, o irmão do senhor Eliezer, no seu depoimento, registra que, ao conversar com o seu irmão após a suposta agressão, afirmou que não sabia quem o tinha agredido.

Ato seguinte, Excelências, foi feito um mandado de busca e apreensão na casa do senhor Claudiomar e na casa do senhor Antônio Veranez, os dois apelantes, e nada foi encontrado de qualquer tipo de arma ou qualquer coisa que possa desaboná-los.

Ou seja, estamos diante de um processo criminal onde não há provas, apenas a alegação da suposta vítima, que tenta se esquivar do crime ambiental cometido, causando, também, dano patrimonial às partes, que, por consequência, a única ação que tiveram foi registrar um Boletim de Ocorrência, justamente por não saber quem tinha feito o envenenamento das abelhas.

Concluindo, Excelências, ratificamos o pedido de absolvição por falta de provas, diante das contradições quanto às datas, fatos, saque da quantia em data anterior ao suposto ocorrido, a esposa da vítima, afirmando que não tinha como identificar, o irmão da vítima, afirmando que não queria identificar. Ou seja, um processo totalmente carente de provas.

Caso não se admita essa tese, ou seja, identifique-se que os réus realmente praticaram o fato descrito na denúncia, a conduta deve ser desclassificada para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, como sugere o delegado de polícia, pois há falta elementar do crime de extorsão atinente, que é o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, isso porque, segundo o delegado de polícia, essa é a tese, os réus estariam exigindo o equivalente ao prejuízo suportado pela conduta dolosa da vítima de envenenar as suas caixas de abelha. Logo é possível sustentar que a vantagem almejada pelos acusados, caso ocorresse, era lícita, devida, porém exigida em contrariedade dos direitos.

Concluindo, retorno a palavra ao Presidente da colenda Câmara.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:

Senhor Presidente!

Confesso a Cossa Excelência que as alegações trazidas da tribuna pelo ilustre advogado necessitam de uma análise um tanto quanto mais detalhada, face à prova vinda para os autos.

Muito embora, na próxima sessão, eu cá não esteja, o egrégio Tribunal convocará um colega para ocupar o meu lugar.

Então, como não há pronunciamento de minha parte, de mérito, o colega que vier ocupar o meu lugar, por certo, terá condições de proferir o voto em uma análise englobada das alegações trazidas pelo ilustre advogado, que farão parte das notas taquigráficas da sessão mais o outro material constante do processo. Daí porque, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

t
s

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 29/11/2023

VOTO

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU(RELATOR SUBS.):-

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTÔNIO BENTO VERONEZ e CLAUDIOMAR MARION SILVA
, em face da r. Sentença proferida a fls. 136/140, pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os às penas de
5 (cinco)

anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
pela prática da conduta descrita no artigo 158, §1°, do Código Penal.

Nas razões no ID 6055490, a defesa pugna pela nulidade absoluta do reconhecimento extrajudicial do apelante
CLAUDIOMAR MARION SILVA
, por estar em desacordo com o que prevê o artigo 226, do Código de Processo Penal.

Requer, ainda, a absolvição dos apelantes
ANTONIO BENTO VERONEZ e CLAUDIOMAR MARION SILVA
, diante da ausência de provas do cometimento do crime, bem como de sua autoria. Subsidiariamente, requer a desclassificação do artigo 158, para os crimes previstos nos artigos 345, 129 e 147, todos do Código Penal.

Por fim, caso permaneça a condenação pelo crime previsto no artigo 158,§ 1º, pleiteia em favor do apelante
CLAUDIOMAR MARION SILVA
a causa de diminuição prevista no artigo 29, §1°, do Código Penal, em sua fração máxima de 1/3 (um terço).

Inicialmente, destaque-se o que narra a denúncia (fl.02-v):

[...] Consta do Inquérito Policial em epígrafe que, no dia 27 de julho de 2015, às 03h30min, na localidade de Couro dos Monos, Zona Rural, Rio Novo do Sul/ES, os denunciados Antônio Bento Veronez, Claudiomar Marion Silva e mais dois indivíduos não identificados, em comunhão de desígnios, constrangeram mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo e de um facão, a vítima Eliézer Almeida Paulo, com o intuito de obterem para si vantagem econômica indevida, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais, ocasião em que foi subtraído, ainda, o telefone móvel vítima.

Com efeito, na data, horário, e local, acima mencionados, a vítima estava trabalhando no pasto, juntando o gado para prender, momento em que foi abordada pelo primeiro denunciado de posse de um facão e por dois indivíduos, um deles portando arma de fogo (revólver), apontando-a em direção à cabeça da vítima, tendo o segundo denunciado permanecido no assento do motorista, dentro do veículo GOL, cor vermelha, placa não identificada.

Durante a abordagem, a vítima foi agredida fisicamente, com uma coronhada em sua cabeça pelo indivíduo que portava a arma de fogo, ocasião em que disseram que não se tratava de um assalto, mas sim de um acerto de contas no valor de R$ 30.000.00 (trinta mil) reais, por conta da vítima ter provocado a morte das abelhas dos denunciados, exigindo-se que a mencionada quantia fosse depositada exatamente no local onde a vítima teria praticado tal conduta, tendo tal determinação sido atendida pela vítima no dia seguinte, mediante saque da quantia em referência, conforme atesta o extrato bancário de fl. 47. [...]

No que se refere à
materialidade
delitiva, essa ficou devidamente demonstrada por meio do Boletim Unificado a fls. 06/07 e pelo comprovante de saque à fl. 51.

Quanto à alegação referente a nulidade da prova adquirida pelo reconhecimento extrajudicial do apelante
CLAUDIOMAR MARION SILVA,
não merece prosperar.

Inicialmente, faz-se necessário observar a forma pela qual o reconhecimento foi realizado. De acordo com os autos, a vítima já conhecia o apelante e já havia afirmado que o indivíduo que estava conduzindo o veículo era conhecido como Cláudio.

Assim sendo, foi lhe mostrado uma fotografia, onde a vítima afirmou categoricamente que se tratava do apelante.

Observa-se, no entanto, que a vítima realizou o reconhecimento pessoal dos agentes, sem a observância das formalidades insertas no Art. 226 do CPP.

Nesse aspecto, deve-se rememorar que as Turmas que compõe a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
(HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Ocorre que é possível firmar a convicção a respeito da autoria delitiva mesmo sem se valer das formalidades inserta no Art. 226 do CPP, isso porque, a condenação pode ser embasada no depoimento da vítima, que possui relevância nos crimes patrimoniais, sendo esse o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

No caso, a condenação do Paciente foi embasada no depoimento da vítima, que afirmou já conhecer o réu, na medida em que possuem terrenos próximos, tendo, inclusive, o ofendido ocasionado a morte das abelhas cultivadas pelos réus.

Ressalte-se, ainda, que vítima, em juízo, relata com detalhes, a forma pela qual o crime aconteceu, apontando os dois acusados como autores do crime:

[...] Que em certa ocasião por volta de 03 a 04 horas da madrugada, quando estava “tocando o gado” com uma motocicleta, viu um veículo, que num primeiro momento não soube identificar, mas que posteriormente o identificou como sendo modelo Fiat Fire de cor vermelha vindo no sentido contrário; que o depoente achou que lhe seria pedido informação, oportunidade em que desceram três pessoas, estando uma delas com uma arma em suas mãos, determinando que o depoente colocasse as mãos para cima; que a pessoa que estava com a arma era agressiva e morena mas não o identificou, mas se o ver tem condições de identificá-lo; que a pessoa que estava armada disse para o depoente que não se tratava de uma assalto e sim que iria tratar sobre a morte de animais; que o depoente foi agredido na cabeça e nas costas e naquela ocasião não confessou que havia sido responsável por colocar o veneno na caixa de abelhas; que os fatos ocorreram em um domingo, sendo determinado que o depoente deixasse a quantia de R$ 30.000,00 no mesmo local onde colocou o veneno, pois se não seus familiares sofreriam as consequências; (...); que na segunda-feira, uma pessoa o indagou se o mesmo não havia perdido o celular, sendo respondido que não havia perdido e que tinha sido abordado, sendo informado pela referida pessoa que o aparelho celular havia sido encontrado “mais para cima” de onde o depoente havia sido encontrado, sendo então o celular entregue; que as outras duas pessoas que estavam no veículo são os denunciados; que Claudiomar era quem estava dirigindo e não desceu do veículo e nada falou e que Antônio também estava no local portando um facão e também nada falou; que a terceira pessoa não identificada disse que sairia do local levando pelo menos o dedo do depoente e lhe ofereceram uma dose do mesmo veneno que aplicou nas abelhas [...] (ELIEZÉR ALMEIDA PAULA - VÍTIMA)

Além disso, a prova testemunhal produzida, realizada sob o crivo do contraditório, corrobora a autoria dos crimes, senão vejamos:

[...] que a vítima chegou em casa domingo pela manhã após ter trabalhado na roça, relatando para depoente que havia sido atacado; que soube que a vítima efetuou um saque de quantia para entregar mas não indicou para depoente a quem a quantia seria entregue, não informando mais detalhes; que a vítima estava transtornada; que o valor retirado pela vítima à época foi de R$ 30.000,00 sendo a informação obtida junto com a própria vítima; que ouviu comentários de que a vítima havia aplicado veneno em caixa de abelha; [...] (IVANETE DA SILVA PAULO)

[...] a pessoa de nome Eliezer procurou o depoente e afirmou que seria o responsável pela colocação do veneno; que o denunciado Claudiomar disse para o depoente que gostaria de ter o prejuízo sofrido ressarcido; que ouviu comentários de que Eliezer teria sido abordado e sido ameaçado e agredido por uma pessoa solicitando o ressarcimento dos prejuízos sofridos; que no local há vários vizinhos; que Eliezer falou para o depoente que havia deixado certa quantia em dinheiro para o ressarcimento dos prejuízos em cima da caixa de abelha; [...] (MARINHO DECOTTÉ SCHEIDEGGER)

Nota-se, portanto, que não há o que se falar em ausência do crime, vez que não só a vítima o relatou de forma clara, como também as demais testemunhas, que confirmaram seu ocorrido, além disso, a fls. 52 consta o comprovante de saque, demonstrando que houve a retirada do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) da conta da vítima.

Dessa forma, restou cristalina a autoria dos Apelantes no crime previsto no artigo 158,§ 1º, do Código Penal, tornado, assim, prejudicados os pedidos de desclassificação do crime.

Por fim, no que tange ao pleiteio referente a aplicação causa de diminuição prevista no artigo 29, §1°, do Código Penal, em sua fração máxima de 1/3 (um terço), para o Apelante
CLAUDIOMAR MARION SILVA
, entende-se que não assiste razão à defesa.

Isso porque, segundo as provas colhidas nos autos, restou comprovando que os Apelantes, atuaram em concurso de agentes, ocorrendo tão somente uma divisão de tarefas.

Nesse sentido, esse Egrégio Tribunal de Justiça, já firmou o entendimento de que:
Diante da comprovação de que o agente agiu de forma consciente e a sua atuação foi fundamental para o sucesso do evento delitivo - dando cobertura ao seu comparsa e promovendo a fuga do local -, impossível é o reconhecimento da causa de diminuição de pena pela participação de menor importância,
sendo essa a situação do presente caso, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, § 2º, II, DO CP ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS INADMISSBILIDADE - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DO QUANTUM DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL IMPOSSIBILIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO POR ATUAÇÃO EM 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FIXAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovadas a autoria e materialidade do crime de roubo majorado, deve ser confirmada a sentença condenatória e afastado o pleito de absolvição. Se a prova dos autos comprova que o réu praticou o delito em concurso com outros agentes, não há como afastar a majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.
Diante da comprovação de que o agente agiu de forma consciente e a sua atuação foi fundamental para o sucesso do evento delitivo - dando cobertura ao seu comparsa e promovendo a fuga do local -, impossível é o reconhecimento da causa de diminuição de pena pela participação de menor importância.
Constatando-se que a pena-base do apelante não foi fixada com excessivo rigor e com a devida fundamentação, guardando proporcionalidade com a análise das circunstâncias judiciais, não se impõe a sua redução. É necessário manter a agravante da reincidência se o réu tiver condenação definitiva sem que tenha decorrido o período depurador de cinco anos previsto no artigo 64, I, do Código Penal. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal, circunstância observada no caso em tela. Comprovada a efetiva prestação de serviço pela profissional nomeada dativo, faz esta jus à remuneração pelo trabalho realizado nesta instância recursal. Independente de o processo originário ter cunho criminal, o parâmetro a ser fixado é aquele previsto no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil. Ressalta-se que a Tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário no momento da fixação de honorários. Recurso parcialmente provido.(TJ-ES - APL: 00019577220178080024, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 18/07/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/07/2018)

Mediante tais fundamentos,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
in totum
a sentença de primeiro grau.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO(REVISORA):-

Acompanho o voto do eminente relator.

*

O SR. DESEMBARDAR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0001121-11.2018.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
ANTONIO BENTO VERONEZ, CLAUDIOMAR MARION SILVA
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE:
RENATO BRASIL CANUTO - ES19640, FABRICIO DE FREITAS MARTINS - ES11712

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTÔNIO BENTO VERONEZ e CLAUDIOMAR MARION SILVA
, em face da r. Sentença proferida a fls. 136/140, pelo
MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ES,
que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os às penas de
5
(cinco)
anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
pela prática da conduta descrita no artigo 158, §1°, do Código Penal.

Nas razões no ID 6055490, a defesa pugna pela nulidade absoluta do reconhecimento extrajudicial do apelante
CLAUDIOMAR MARION SILVA
, por estar em desacordo com o que prevê o artigo 226, do Código de Processo Penal.

Requer, ainda, a absolvição dos apelantes
ANTONIO BENTO VERONEZ e CLAUDIOMAR MARION SILVA
,
diante da ausência de provas do cometimento do crime, bem como de sua autoria.
Subsidiariamente, requer a desclassificação do artigo 158, para os crimes previstos nos artigos 345, 129 e 147, todos do Código Penal.

Por fim, caso permaneça a condenação pelo crime previsto no artigo 158,§ 1º, pleiteia em favor do apelante
CLAUDIOMAR MARION SILVA
a causa de diminuição prevista no artigo 29, §1°, do Código Penal, em sua fração máxima de 1/3 (um terço).

Inicialmente, destaque-se o que narra a denúncia (fl.02-v):

[...] Consta do Inquérito Policial em epígrafe que, no dia 27 de julho de 2015, às 03h30min, na localidade de Couro dos Monos, Zona Rural, Rio Novo do Sul/ES, os denunciados Antônio Bento Veronez, Claudiomar Marion Silva e mais dois indivíduos não identificados, em comunhão de desígnios, constrangeram mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo e de um facão, a vítima Eliézer Almeida Paulo, com o intuito de obterem para si vantagem econômica indevida, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais, ocasião em que foi subtraído, ainda, o telefone móvel vítima.

Com efeito, na data, horário, e local, acima mencionados, a vítima estava trabalhando no pasto, juntando o gado para prender, momento em que foi abordada pelo primeiro denunciado de posse de um facão e por dois indivíduos, um deles portando arma de fogo (revólver), apontando-a em direção à cabeça da vítima, tendo o segundo denunciado permanecido no assento do motorista, dentro do veículo GOL, cor vermelha, placa não identificada.

Durante a abordagem, a vítima foi agredida fisicamente, com uma coronhada em sua cabeça pelo indivíduo que portava a arma de fogo, ocasião em que disseram que não se tratava de um assalto, mas sim de um acerto de contas no valor de R$ 30.000.00 (trinta mil) reais, por conta da vítima ter provocado a morte das abelhas dos denunciados, exigindo-se que a mencionada quantia fosse depositada exatamente no local onde a vítima teria praticado tal conduta, tendo tal determinação sido atendida pela vítima no dia seguinte, mediante saque da quantia em referência, conforme atesta o extrato bancário de fl. 47. [...]

No que se refere à
materialidade
delitiva, essa ficou devidamente demonstrada por meio do Boletim Unificado a fls. 06/07 e pelo comprovante de saque à fl. 51.

Quanto à alegação referente a nulidade da prova adquirida pelo reconhecimento extrajudicial do apelante
CLAUDIOMAR MARION SILVA,
não merece prosperar.

Inicialmente, faz-se necessário observar a forma pela qual o reconhecimento foi realizado. De acordo com os autos, a vítima já conhecia o apelante e já havia afirmado que o indivíduo que estava conduzindo o veículo era conhecido como Cláudio.

Assim sendo, foi lhe mostrado uma fotografia, onde a vítima afirmou categoricamente que se tratava do apelante.

Observa-se, no entanto, que a vítima realizou o reconhecimento pessoal dos agentes, sem a observância das formalidades insertas no Art. 226 do CPP.

Nesse aspecto, deve-se rememorar que as Turmas que compõe a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "
o
reconhecimento
de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo
Penal
e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
(HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Ocorre que é possível firmar a convicção a respeito da autoria delitiva mesmo sem se valer das formalidades inserta no Art. 226 do CPP, isso porque, a condenação pode ser embasada no depoimento da vítima, que possui relevância nos crimes patrimoniais, sendo esse o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

No caso, a condenação do Paciente foi embasada no depoimento da vítima, que afirmou já conhecer o réu, na medida em que possuem terrenos próximos, tendo, inclusive, o ofendido ocasionado a morte das abelhas cultivadas pelos réus.

Ressalte-se, ainda, que vítima, em juízo, relata com detalhes, a forma pela qual o crime aconteceu, apontando os dois acusados como autores do crime:

[...] Que em certa ocasião por volta de 03 a 04 horas da madrugada, quando estava “tocando o gado” com uma motocicleta, viu um veículo, que num primeiro momento não soube identificar, mas que posteriormente o identificou como sendo modelo Fiat Fire de cor vermelha vindo no sentido contrário; que o depoente achou que lhe seria pedido informação, oportunidade em que desceram três pessoas, estando uma delas com uma arma em suas mãos, determinando que o depoente colocasse as mãos para cima; que a pessoa que estava com a arma era agressiva e morena mas não o identificou, mas se o ver tem condições de identificá-lo; que a pessoa que estava armada disse para o depoente que não se tratava de uma assalto e sim que iria tratar sobre a morte de animais; que o depoente foi agredido na cabeça e nas costas e naquela ocasião não confessou que havia sido responsável por colocar o veneno na caixa de abelhas; que os fatos ocorreram em um domingo, sendo determinado que o depoente deixasse a quantia de R$ 30.000,00 no mesmo local onde colocou o veneno, pois se não seus familiares sofreriam as consequências; (...); que na segunda-feira, uma pessoa o indagou se o mesmo não havia perdido o celular, sendo respondido que não havia perdido e que tinha sido abordado, sendo informado pela referida pessoa que o aparelho celular havia sido encontrado “mais para cima” de onde o depoente havia sido encontrado, sendo então o celular entregue; que as outras duas pessoas que estavam no veículo são os denunciados; que Claudiomar era quem estava dirigindo e não desceu do veículo e nada falou e que Antônio também estava no local portando um facão e também nada falou; que a terceira pessoa não identificada disse que sairia do local levando pelo menos o dedo do depoente e lhe ofereceram uma dose do mesmo veneno que aplicou nas abelhas [...] (ELIEZÉR ALMEIDA PAULA - VÍTIMA)

Além disso, a prova testemunhal produzida, realizada sob o crivo do contraditório, corrobora a autoria dos crimes, senão vejamos:

[...] que a vítima chegou em casa domingo pela manhã após ter trabalhado na roça, relatando para depoente que havia sido atacado; que soube que a vítima efetuou um saque de quantia para entregar mas não indicou para depoente a quem a quantia seria entregue, não informando mais detalhes; que a vítima estava transtornada; que o valor retirado pela vítima à época foi de R$ 30.000,00 sendo a informação obtida junto com a própria vítima; que ouviu comentários de que a vítima havia aplicado veneno em caixa de abelha; [...] (IVANETE DA SILVA PAULO)

[...] a pessoa de nome Eliezer procurou o depoente e afirmou que seria o responsável pela colocação do veneno; que o denunciado Claudiomar disse para o depoente que gostaria de ter o prejuízo sofrido ressarcido; que ouviu comentários de que Eliezer teria sido abordado e sido ameaçado e agredido por uma pessoa solicitando o ressarcimento dos prejuízos sofridos; que no local há vários vizinhos; que Eliezer falou para o depoente que havia deixado certa quantia em dinheiro para o ressarcimento dos prejuízos em cima da caixa de abelha; [...] (MARINHO DECOTTÉ SCHEIDEGGER)

Nota-se, portanto, que não há o que se falar em ausência do crime, vez que não só a vítima o relatou de forma clara, como também as demais testemunhas, que confirmaram seu ocorrido, além disso, a fls. 52 consta o comprovante de saque, demonstrando que houve a retirada do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) da conta da vítima.

Dessa forma, restou cristalina a autoria dos Apelantes no crime previsto no artigo 158,§ 1º, do Código Penal, tornado, assim, prejudicados os pedidos de desclassificação do crime.

Por fim, no que tange ao pleiteio referente a aplicação causa de diminuição prevista no artigo 29, §1°, do Código Penal, em sua fração máxima de 1/3 (um terço), para o Apelante
CLAUDIOMAR MARION SILVA
, entende-se que não assiste razão à defesa.

Isso porque, segundo as provas colhidas nos autos, restou comprovando que os Apelantes, atuaram em concurso de agentes, ocorrendo tão somente uma divisão de tarefas.

Nesse sentido, esse Egrégio Tribunal de Justiça, já firmou o entendimento de que:

Diante da comprovação de que o agente agiu de forma consciente e a sua atuação foi fundamental para o sucesso do evento delitivo - dando cobertura ao seu comparsa e promovendo a fuga do local -, impossível é o reconhecimento da causa de diminuição de pena pela participação de menor importância,
sendo essa a situação do presente caso, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, § 2º, II, DO CP ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS INADMISSBILIDADE - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DO QUANTUM DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL IMPOSSIBILIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO POR ATUAÇÃO EM 2º GRAU DE JURISDIÇÃO FIXAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovadas a autoria e materialidade do crime de roubo majorado, deve ser confirmada a sentença condenatória e afastado o pleito de absolvição. Se a prova dos autos comprova que o réu praticou o delito em concurso com outros agentes, não há como afastar a majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.
Diante da comprovação de que o agente agiu de forma consciente e a sua atuação foi fundamental para o sucesso do evento delitivo - dando cobertura ao seu comparsa e promovendo a fuga do local -, impossível é o reconhecimento da causa de diminuição de pena pela participação de menor importância.
Constatando-se que a pena-base do apelante não foi fixada com excessivo rigor e com a devida fundamentação, guardando proporcionalidade com a análise das circunstâncias judiciais, não se impõe a sua redução. É necessário manter a agravante da reincidência se o réu tiver condenação definitiva sem que tenha decorrido o período depurador de cinco anos previsto no artigo 64, I, do Código Penal. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal, circunstância observada no caso em tela. Comprovada a efetiva prestação de serviço pela profissional nomeada dativo, faz esta jus à remuneração pelo trabalho realizado nesta instância recursal. Independente de o processo originário ter cunho criminal, o parâmetro a ser fixado é aquele previsto no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil. Ressalta-se que a Tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário no momento da fixação de honorários. Recurso parcialmente provido.(TJ-ES - APL: 00019577220178080024, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 18/07/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/07/2018)

Mediante tais fundamentos,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
in totum
a sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)